Tribunal: STF
Processo: HC 196407
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada pela defesa de Rafael Ferreira Alves, em que solicita a revogação da medida cautelar imposta ao paciente, consistente na proibição de se ausentar do país e a consequente devolução de seu passaporte (eDOC 40).
Afirma que, em junho de 2021, o juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro substituiu a prisão domiciliar do paciente por medidas cautelares, entre elas o comparecimento mensal em Juízo, a proibição de manter contato com qualquer um dos outros acusados e proibição de deixar o país, ocasião em que determinou o acautelamento do seu passaporte no cartório da 204ª Zona Eleitoral. 
Sustenta que, no HC 196.934, foi revogada a medida cautelar de proibição de sair do país incidente sobre corréu, em situação jurídica similar. 
Acrescenta que os fatos narrados na denúncia teriam ocorrido entre 2016 e 2019, não havendo contemporaneidade para a manutenção da medida e que não há qualquer notícia de que o paciente se esquivaria da aplicação da lei penal. Aduz que possui família e vínculos sólidos no Brasil e que se compromete em comunicar ao juízo de primeiro grau eventuais viagens ao exterior, com apresentação de passagens e datas de ida e volta. 
Com esses argumentos, requer a revogação da cautelar de proibição de se ausentar do país e a imediata restituição do passaporte ao paciente.
O juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro prestou informações (eDOC 56). 
É o relatório.
Decido. 
Em fevereiro de 2021, concedi parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar cumulada com o uso de monitoração eletrônica, a teor do disposto no art. 319, IX, do Código de Processo Penal (eDOC 32). 
Posteriormente, em junho de 2021, o juízo da 16ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro apreciou pedido da defesa e deferiu o pedido de conversão da prisão domiciliar nas seguintes medidas cautelares (eDOC 41):
 i.	Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I do CPP)
 ii.	Proibição de manter contato com qualquer um dos outros acusados, por qualquer meio (art. 319, III, do CPP); 
 iii.	proibição de deixar o país, devendo o acusado entregar, seu passaporte no cartório sede da 204ª Zona Eleitoral, mediante prévio agendamento (art. 319, IV, do CPP).
Destaco trechos da decisão, esclarecedores dos contornos fáticos do caso em apreço (eDOC 41):
No caso em comento, ao ser decretada a prisão preventiva do acusado RAFAEL FERREIRA ALVES, a Relatora do feito quando este tramitava em segunda instância fundamentou-a em robustos indícios da prática delituosa do custodiando, relacionando-o com a existência de uma sofisticada organização criminosa com marcante atuação na Administração do município do Rio de Janeiro, entendendo ser necessário para a cessação da prática delituosa o encarceramento do acusado ora peticionante, consoante exaustiva demonstração registrada em ID nº 86107724. 
Consigne-se, ainda, que tal coerção viria a ser restringida posteriormente por força de medida liminar deferida em sede do Habeas Corpus 196.407/RJ – Relator: Ministro Gilmar Mendes, em razão da qual RAFAEL FERREIRA ALVES foi submetido a prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) e que agora constitui o objeto da irresignação de sua defesa técnica, haja vista que seria o único dos acusados que se encontraria sujeito à constrição deste jaez. 
Todavia, prosseguindo-se mais detidamente na análise do pedido deduzido pela defesa do Peticionante, tem-se que as idas e vindas dos presentes autos, devidamente motivadas pela complexidade das matérias que lhes são subjacentes, provocaram uma situação de fato anti-isonômica, a gerar acentuado desconforto aos postulados da equidade, na medida em que a extensão das sucessivas decisões judiciais alcançaram todos os acusados que primitivamente experimentaram os rigores do cárcere, excetuando-se apenas, e tão só, o acusado ora suplicante.
(...)
Logo, observa-se que o longo período em que determinada a segregação domiciliar do Requerente (26/02/2021) e, agora em cotejo com a reavaliação de seus respectivos elementos ensejadores, percebe-se que a possibilidade de reiteração da prática delituosa mostra-se diminuta, uma vez que o ex-Prefeito e apontado como alcaide da suposta organização criminosa integrada pelo Requerente não mais ocupa o cargo máximo do Executivo Municipal. Ademais, as medidas cautelares aplicadas aos demais acusados mostram-se seguras o suficiente para a aplicação da lei penal, bem assim para a garantia da instrução penal, consoante os requisitos elencados no inciso primeiro do art. 282 do CPP. 
Ressalta-se, por fim, que há notícia nos autos de que a Folha de Antecedentes Criminais de Rafael apresenta apenas a anotação concernente a este processo, restando preenchido, por conseguinte, o pressuposto disposto no inciso segundo do supramencionado artigo do CPP. 
Em assim sendo, a extensão das aludidas medidas cautelares ao acusado RAFAEL FERREIRA ALVES não parece frustrar, ao menos em tese, os objetivos colimados pelo devido processo legal, notadamente em sua dimensão material, porquanto revela-se garantidora de que a marcha processual prosseguirá incólume, sendo certo que também tutela as liberdades individuais do acusado na medida exata da resultante que se extrai do aparente conflito entre garantia da norma penal e liberdades públicas frente ao Estado. 
Portanto, por razões de isonomia (art. 5º, caput da CR/88), como também no juízo de reanálise dos motivos autorizadores da constrição imposta ao acusado RAFAEL FERREIRA ALVES, pode-se concluir que a conversão da prisão domiciliar em medidas cautelares pessoais diversas da prisão de que se beneficiaram os acusados MARCELO BEZERRA CRIVELLA, MAURO MACEDO, EDUARDO BENEDITO, CHRISTIANO BORGES, JOSÉ FERNANDO MORAES e ADENOR GONÇALVES deve àquele primeiro ser estendida, nos exatos termos determinados no Pedido de Extensão do Habeas Corpus 196.934/RJ – Relator: Ministro Gilmar Mendes.
Informa o Juízo que essas medidas foram posteriormente mitigadas, com o deferimento de pedido para permitir o contato do acusado com parentes próximos (eDOC 56, p. 04). 
Transcorridos dois anos desde a fixação da medida e não havendo qualquer informação sobre descumprimento das cautelares impostas ao paciente, verifico que, no momento atual, o risco do paciente se evadir da aplicação da lei penal é mínimo. 
Nesse ponto, vale destacar as características próprias das medidas cautelares:
[1]  Instrumentalidade [meio instrumental à obtenção de fim processual, vedada antecipação dos efeitos da pena];
[2]  Responsividade  [em geral devem ter sido requeridas por autoridade legitimada, com restrições à concessão de ofício];
[3]  Coercitividade  [restringem ou limitam o exercício de Direitos Fundamentais];
[4]  Legalidade/Tipicidade  Processual [previsão legal em lei processual penal, vedada a analogia  in malam partem];
[5]  Contemporaneidade  [os motivos devem ser tangíveis, atuais, objetivos e com nexo de causalidade com o objeto da imputação];
[6]  Proporcionalidade  [nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem passar no teste de proporcionalidade: (a)  necessidade;  (b) adequação; e, (c) proporcionalidade em sentido estrito];
[7]  Subsidiariedade  [demonstrada a prévia inexistência de alternativa menos gravosa aos direitos do imputado apta à garantia das finalidades do processo];
[8]  Revisibilidade  [diante da alteração dinâmica da situação fática, os motivos determinantes da manutenção das cautelares devem ser monitorados e confirmados, aplicando-se a cláusula  rebus sic stantibus];
[9]  Provisoriedade  [a eficácia dependerá da perseverança dos motivos, exaurimento das finalidades ou pelo decurso do tempo, observada a garantia da duração razoável da investigação, do processo e, por consequência, das medidas cautelares);
[10]  Homogeneidade  [os efeitos das cautelares devem ser menos graves do que o da pena decorrente do cumprimento da sentença condenatória, com a incidência da "proibição de excesso"]; e,
[11]  Motivação Adequada: argumentação racional sobre a "causa provável", a partir da presunção de inocência, sustentada por evidências de realidade tangíveis, válidas, concretas e contemporâneas, relacionadas ao standard probatório do caso e do momento processual.
 
Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente. Assim, admite-se, inclusive, o cabimento de  habeas corpus  para a sua impugnação:
 
Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2.  Ação de habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de  habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes.  3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem. (HC 134.029, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).
 
HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.  HABEAS CORPUS. CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus.  CAUTELAR DIVERSA SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica. (HC 179.306, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).
Portanto, mesmo as medidas alternativas devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal.
Quanto ao ponto, tenho que o argumento então adotado para fixação da proibição de deslocamento ao exterior não mais se sustenta.
Ademais, reafirmo que não há demonstração nos autos de que o paciente tenha descumprido qualquer medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário.
Por essas razões, tenho para mim que as demais cautelares são suficientes para assegurar os fins do processo e da ordem pública, ao mesmo tempo em que restringem em menor grau o direito de ir e vir do acusado. 
Esse entendimento foi adotado no HC 196934/RJ, diante do qual se revogou a cautelar imposta a corréu, o que, a meu ver, justifica o pedido de igualdade no tratamento jurídico.

Dispositivo

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela defesa para revogar exclusivamente a cautelar de proibição de ausentar-se do país, determinando a restituição do passaporte ao paciente. 
Considerando que o requerente se comprometeu a comunicar ao Poder Judiciário eventuais viagens ao exterior, com apresentação de passagens e datas de ida e volta (eDOC 40, p. 7), poderá o magistrado de primeira instância avaliar a necessidade de fixação de medida cautelar que imponha obrigação dessa natureza.
Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, encaminhando cópia desta decisão.
Intimem-se defesa e PGR.
Publique-se.
Atribuo força de mandado/ofício à presente decisão.

Brasília, 17 de novembro de 2023.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente